Tribunal: TJBA
Processo: 0572617-24.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572617-24.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SILVA DIAS

APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:
DJALMA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA E RECONVENÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE AEROPORTO. COBRANÇA DE REAJUSTES DE OUTORGA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória por agência reguladora estadual para constituir título executivo judicial no valor de R$ 2.029.111,76, referente a supostas diferenças de reajuste de outorga mensal de concessão aeroportuária, e julgou improcedente a reconvenção apresentada pela concessionária recorrente, a qual pleiteava o reconhecimento de um crédito de R$ 6.829.965,58 decorrente de pagamentos realizados a maior e de investimentos não amortizados.

II. Questão em discussão

2. A questão central do recurso consiste em definir se o julgamento antecipado do mérito pelo juízo de origem, sem a produção da prova pericial contábil expressamente requerida pela parte recorrente, configurou violação ao direito de defesa, considerando a complexidade financeira e técnica da relação contratual discutida.

III. Razões de decidir

3. O direito à produção de provas é elemento fundamental do devido processo legal e do contraditório, nos termos dos artigos 369 e 373 do Código de Processo Civil e do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

4. O litígio envolve a interpretação de sucessivos aditivos a um contrato de concessão firmado no ano de 2000, os quais alteraram a base de cálculo e a exigibilidade dos reajustes da outorga mensal para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro após reduções na tarifa de embarque promovidas pelo poder público.

5. A controvérsia não se limita a questões exclusivamente de direito. Existe profunda divergência sobre os fatos financeiros, incluindo a correta aplicação de índices de correção, a incidência de juros, o expurgo de parcelas atingidas pela prescrição e a efetiva contabilização de pagamentos realizados sob protesto pela concessionária a partir do ano de 2014.

6. A parte recorrente formulou pedidos expressos e tempestivos para a realização de prova pericial e exibição de documentos com o objetivo de demonstrar a incorreção das notas técnicas apresentadas pela agência reguladora e de comprovar o crédito postulado em sua reconvenção.

7. O juízo de origem fundamentou a improcedência da reconvenção na ausência de comprovação do crédito pela concessionária, o que evidencia contradição processual, pois o próprio juízo impediu a produção da prova técnica necessária para a demonstração do fato constitutivo do direito alegado. Configura-se, de forma clara, o cerceamento do direito de defesa, impondo-se a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença.

Tese de julgamento: "1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando o juízo julga antecipadamente o mérito da causa e rejeita o pedido da parte por falta de provas, após ter negado ou ignorado o requerimento tempestivo e fundamentado para a produção de prova pericial técnica indispensável para a demonstração de cálculos financeiros complexos decorrentes de contrato de concessão."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, arts. 369, 373 e 489.

Jurisprudência relevante citada: (REsp n. 1.549.510/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 4/3/2016.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0572617-24.2016.8.05.0001
, em que figura como Apelante
SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVI
Á
RIO E TUR
Í
STICO LTDA
e, como Apelado,
AG
Ê
NCIA ESTADUAL DE REG. DE SERV. P
Ú
B. DE ENERG. TRANSP. E COMUNIC. DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça